Tribunal: STF
Processo: ARE 1300154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 227):



     “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 



    As razões apresentadas pela agravante estão dissociadas do conteúdo da decisão judicial hostilizada. De fato, os embargos de declaração não foram conhecidos em face da ausência de interesse recursal, não tendo a ora agravante, em nenhum ponto do recurso, atacado os fundamentos da decisão. Efetivamente, o julgador apoiou-se em uma preliminar, e esta não foi debatida no recurso.“



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, para o fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 1, pp. 251-257).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos artigos 5º, caput, XXXV, XXXVI, LV, LVXXVIII; e 100, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que foi requerido (...) o valor suplementar com a incidência de juros de mora após a citação até a data da expedição das requisições de pagamento dos valores totais, tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela União Federal, bem como o inúmero leque de recursos à sua disposição suficientes à procrastinação do débito mesmo após referida decisão definitiva dos embargos (eDOC 1, p. 299). 



    Aduz-se, ainda, que não se pode admitir que, mesmo após a apresentação da conta inicial para junho de 2005, a Fazenda Pública não sofra o ônus processual correspondente à sua conduta, no caso, a incidência de juros moratórios sobre os valores devidos aos servidores, por todo o período em que não houve o pagamento do montante incontroverso (eDOC 1, p. 307).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar a Controvérsia n° 66 sobre os limites objetivos da coisa julgada acerca da incidência de juros de mora em precatório complementar (eDOC 1, p. 336).



    Ante o julgamento da Controvérsia, o Supremo firmou o entendimento do Tema n° 96 da repercussão geral. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em despacho/decisão, remeteu os autos à Turma/Seção do tribunal para reexame (eDOC 1, p. 386). 



    Em decisão proferida em acórdão, o a Qaarta Turma do TRF da 4ª Região decidiu por manter o acórdão anterior que negou provimento ao agravo legal (eDOC 1, pp. 395-398).



    A Vice-Presidência do TRF 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir nas hipóteses da Súmula 284 do STF e dos Verbetes 282 e 283 do STF (eDOC 1, pp. 423-426).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem, com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o ARE 638.1956-RG, Tema 450 (eDOC 3).



    A Vice-Presidência do TRF-4 determinou nova remessa ao STF por entender inacplicável ao caso os Temas 450 e 96 da sistemática da repercussão geral (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório.



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1291395, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2020; Recurso Extraordinário n. 1.342.798, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe .22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1249494, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.02.2020.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente